Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-65.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705238-65.2020.8.07.0008 RECORRENTE: MAYCON DOS SANTOS FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA E EXPRESSIVIDADE DA LESÃO. FURTO PRIVILEGIADO. PEQUENO VALOR DA COISA E PRIMARIEDADE. RECONHECIMENTO. PENA READEQUADA. I – Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto majorado por repouso noturno. II – Questões em discussão 2. Requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento do furto privilegiado. III – Razões de decidir 3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 4. Quando o valor da res furtiva supera o patamar de 10% do salário-mínimo e o furto é cometido durante repouso noturno, afasta-se a ausência de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica. 5. Reconhecido o furto privilegiado pela primariedade do agente e pelo pequeno valor da coisa subtraída – inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos – há de incidir o critério máximo de diminuição de 2/3. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III; CP, art. 155, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 119.844 – AgR, Relator Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 06.08.2018; STJ, AgRg no HC n. 766.369/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 16.04.2024; TJDFT, Acórdão n. 1860816, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão n. 1855859, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2717652/SC, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, 6a Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 647945/SC, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 01.07.2024; TJDFT, Acórdão n. 1832749, Relator Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1374127, Relator Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23.09.2021. O recorrente sustenta ser devida a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do HC no 84.412/SP, julgado pelo STF. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada SUSAINE SARAIVA OAB/DF 77.846. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído “no sentido de que, para transcender o óbice da Súmula n. 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar a tese de atipicidade, como quer a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal” (EDcl no REsp n. 2.131.621/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada SUSAINE SARAIVA OAB/DF 77.846. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024